Tribunal: TJDFT
Processo: 0724519-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724519-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MASTER RESTAURANTE EIRELI, MARIA DO CARMO CAVALCANTE D E S P A C H O Verifica-se que a parte agravada (MARIA DO CARMO CAVALCANTE) não foi localizada em um dos endereços fornecidos pelo DISTRITO FEDERAL. Todavia, da leitura atenta dos documentos juntados ao ID 37988862 e seguintes, percebe-se que há outros endereços nos quais não houve tentativa de intimação. Dessa forma, DETERMINO QUE SEJA PROCEDIDA A INTIMAÇÃO, VIA POSTAL, DA PARTE AGRAVADA, FACULTANDO-LHE APRESENTAÇÃO DE SUAS CONTRARRAZÕES à presente pretensão recursal, nos seguintes endereços: - Quadra 02, Conjunto I, casa 105, Setor Norte, Gama. Brasília/DF. CEP: 72.430-209. - Rua Clementino A. Lima, Quadra 01, Casa 01, Residencial Araguaia. Anápolis/GO. CEP: 75053-000. Caso não seja possível a localização da parte agravada nos referidos endereços, intime-se o agravante para que complemente o derradeiro endereço fornecido ao ID 37988864. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator